Tribunal: TJDFT
Processo: 0706127-67.2021.8.07.0013
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C PEDIDO DE GUARDA. DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. ADOÇÃO DEFINITIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de investigação de paternidade cumulada com pedido de guarda de infante, diante da destituição do poder familiar e posterior adoção definitiva da criança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se está correta a extinção do processo fundamentada na ausência superveniente de interesse processual, decorrente da adoção definitiva da criança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A destituição do poder familiar e a adoção definitiva da infante, com trânsito em julgado, rompem os vínculos jurídicos entre os genitores biológicos e a criança, configurando fato superveniente que impede a continuidade da ação de investigação de paternidade e do pedido de guarda.
4. Nos termos do art. 485, VI, do CPC, inexiste interesse processual em ações que busquem efeitos jurídicos incompatíveis com a adoção irrevogável, conforme consolidado no ordenamento jurídico e na jurisprudência do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido. Gratuidade de justiça deferida ao apelante.
Tese de julgamento: “A destituição do poder familiar e a posterior adoção definitiva rompem os vínculos jurídicos entre a criança e seus genitores biológicos, tornando inviável o prosseguimento da ação de investigação de paternidade cumulada com pedido de guarda.”
_________
Dispositivos relevantes: CPC, art. 485, VI; CF/1988, art. 227; ECA, art. 161, §4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.278.380/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 27/03/2012, DJe 10/04/2012.